Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735758-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aldenio Lisboa da Costa Agravado: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldenio Lisboa da Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0714659-78.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator